Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705783-34.2022.8.07.0019 RECORRENTE: EDMILSON PEREIRA BARROS RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. Deve ser garantida a cobertura pelo plano de saúde de procedimentos bucomaxilofaciais, desde que comprovada a necessidade de internação hospitalar, conforme previsão contratual e art. 22, da Resolução Normativa no 465/21, da ANS. 2. Quando existe dúvida em relação ao fato que fundamenta o direito requerido, sobretudo quanto à comprovação da necessidade de realizar o procedimento bucomaxilar em um ambiente hospitalar, configura-se a situação de exclusão da cobertura contratual. 3. A falta de provas suficientes deve ser arcada pela parte autora, resultando na rejeição dos pedidos, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, defendendo a necessidade de custeio do tratamento bucomaxilofacial prescrito, consistente na realização das cirurgias de Enxerto Ósseo e Osteotomias alvéolo-palatinas, bem como ao fornecimento dos materiais médicos necessários para suas execuções. Afirma que a internação hospitalar foi prescrita por profissional habilitado, sustentando que “a obrigatoriedade de cobertura decorre do caráter cirúrgico e da segmentação hospitalar contratada, independentemente do local de realização ou da opção técnica da operadora”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais, a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002